Tribunal: CARF
Processo: 11020.723790/2014-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011
CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE CONFISCO DA MULTA DE OFÍCIO. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa de ofício imposta em razão da infração verificada e lançamento do Imposto de Renda não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da legislação tributária, o que é vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula no 2.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12, INCISO I, DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Comprovada a regularidade do procedimento fiscal, porque atendeu aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, bem como os requisitos do Decreto n° 70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade do lançamento.
LIVRO-CAIXA. DEDUÇÃO DE DESPESAS. COMPROVAÇÃO.
Os contribuintes que auferem rendimentos do trabalho não-assalariado podem deduzir, da receita decorrente do exercício da respectiva atividade, a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos trabalhistas e previdenciários; os emolumentos pagos a terceiros; e as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora. A dedução condiciona-se à comprovação da veracidade das receitas e das despesas, mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidos em seu poder do contribuinte à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência.
IRPF. MULTA ISOLADA CARNE-LEÃO. MULTA DE OFÍCIO. CUMULATIVIDADE. PERÍODO POSTERIOR A MP 351/2007. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No. 147.
Até a publicação da MP 351/2007, convertida na Lei 11.488/2007, a aplicação cumulativa da multa isolada pela falta de recolhimento do carnê leão e a aplicação de multa de ofício pela lançamento do imposto devido quando do ajuste anual não encontram respaldo na interpretação dos dispositivos do art. 44, I e § 1o, III da Lei 9.430 à luz do disposto na Lei Complementar n. 95/1998.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.723790/2014-97
ACÓRDÃO
2101-003.187 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAULO WALDIR LUDWIG
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011
CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE CONFISCO DA MULTA DE OFÍCIO.
INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa de ofício imposta
em razão da infração verificada e lançamento do Imposto de Renda não
escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da legislação
tributária, o que é vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula no
2.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12, INCISO I, DO REGIMENTO INTERNO DO
CARF. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma
vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Comprovada a regularidade do procedimento fiscal, porque atendeu aos
preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, bem como os requisitos do
Decreto n° 70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade do
lançamento.
LIVRO-CAIXA. DEDUÇÃO DE DESPESAS. COMPROVAÇÃO.
Os contribuintes que auferem rendimentos do trabalho não-assalariado
podem deduzir, da receita decorrente do exercício da respectiva atividade,
a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários; os emolumentos pagos a terceiros;
e as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora. A dedução condiciona-se à comprovação
Fl. 1034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.187 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723790/2014-97
2
da veracidade das receitas e das despesas, mediante documentação
idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidos em seu poder do
contribuinte à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a
prescrição ou decadência.
IRPF. MULTA ISOLADA CARNE-LEÃO. MULTA DE OFÍCIO. CUMULATIVIDADE.
PERÍODO POSTERIOR A MP 351/2007. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No.
147.
Até a publicação da MP 351/2007, convertida na Lei 11.488/2007, a
aplicação cumulativa da multa isolada pela falta de recolhimento do carnê
leão e a aplicação de multa de ofício pela lançamento do imposto devido
quando do ajuste anual não encontram respaldo na interpretação dos
dispositivos do art. 44, I e § 1o, III da Lei 9.430 à luz do disposto na Lei
Complementar n. 95/1998.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de conhecer o argumento relacionado ao confisco
da multa de ofício imposta, e na parte conhecida, rejeitar as preliminares de nulidade e, no
mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ana Carolina da Silva
Barbosa, Cleber Ferreira Nunes Leite, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Mario Hermes Soares
Campos(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Heitor de Souza Lima Junior.

RELATÓRIO
Fl. 1035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.187 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723790/2014-97
3
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 982/1031) interposto por Paulo Waldir Ludwig
contra o Acordão no. 12-94.485 (e-fls. 905/956), que julgou a Impugnação procedente, assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Mantém-se o lançamento decorrente da omissão de honorários advocatícios, cujo
recebimento pode ser comprovado por recibos emitidos pelo próprio sujeito
passivo ou por procurador, pelo saque das verbas condenatórias mediante alvará
e por declarações circunstanciadas dos clientes.
MULTA ISOLADA POR FALTA DO RECOLHIMENTO MENSAL OBRIGATÓRIO.
PENALIDADE DISTINTA DA MULTA DE OFÍCIO SOBRE O IMPOSTO SUPLEMENTAR
APURADO EM FACE DE RENDIMENTOS OMITIDOS.
Cabe a aplicação da multa isolada de 50% sobre o valor do recolhimento mensal
obrigatório incidente sobre rendimentos recebidos de pessoas físicas. A infração
sancionada por esta multa é distinta da caracterizada pela omissão de
rendimentos. Na apuração do valor da multa devem ser computadas as despesas
escrituradas em livro Caixa admitidas.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA EM VIGOR. MULTA DE
CARÁTER CONFISCATÓRIO.
INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE JULGADORA NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
Não está entre as atribuições da autoridade julgadora na esfera administrativa
apreciar as alegações de inconstitucionalidade de norma em vigor, como a que
determina a aplicação da multa de 150% .
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011
ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
CAPITULAÇÃO LEGAL POR DISPOSITIVOS DO RIR.
É válida a capitulação legal das infrações apuradas mediante a citação de
dispositivos do Regulamento do Imposto de Renda. Preliminar rejeitada.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O Auto de Infração foi lavrado para lançamento de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física (IRPF), relativamente às infrações: (i) omissão de rendimentos de honorários
profissionais de advogado, (ii) dedução indevida de despesas escrituradas em livro Caixa, além da
(iii) imposição de multa isolada por falta de recolhimento mensal obrigatório, ocorridas nos anos-
calendário de 2010 e 2011.
Fl. 1036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.187 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723790/2014-97
4
O recorrente foi cientificado do lançamento em 30/01/2015 (e-fls. 789/790) e
apresentou Impugnação (e-fls. 792/841), em 27/02/2015 (via postal), tecendo suas alegações nos
seguintes tópicos:
 Preliminarmente
 Ausência e irregularidade na fundamentação legal, nulidade do auto de
infração;
 Falta de provas – nulidade do auto de infração;
 Não foi considerado o contrato de fls. 155/157 – nulidade parcial do Auto de
Infração;
 Da prova diabólica – impossibilidade de fazer prova negativa de fatos que
não ocorreram;
 Erros nos cálculos da fiscalização;
 Exclusão da multa isolada de 50% - entendimento pacificado na Câmara
Superior de Recursos Fiscais do CARF;
 Mérito:
 Imposto sobre a renda – base legal e fato gerador
 Inexistência de relação jurídico-tributária;
 Indícios de prestação de serviço e do recebimento dos honorários –
inexistência de relação jurídico tributária;
 Declarações unilaterais de contribuintes;
 Insuficiência de provas;
 Indícios e suposições;
 Despesas de custeio pagas – necessárias à percepção da receita Livro Caixa –
dedução da base de cálculo do IRPF;
 Vários advogados que atuaram na causa – despesa necessária – divisão
equânime;
 Contrato celebrado entre o Impugnante e a empresa Razão Assessoria
Empresarial Ltda., despesa necessária de 30%
 Rendimentos recebidos e despesas necessárias, Planilhas de fls. 77/79 e
81/84;
 Livro Caixa – despesas necessárias para a percepção da receita –
necessidade de diligência para a apuração correta do IRPF devido;
Fl. 1037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.187 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723790/2014-97
5
 Multa isolada e de ofício – concomitância – mesma base de cálculo –
inaplicabilidade.
 Exclusão da multa isolada de 50% - entendimento da Câmara Superior do
CARF;
 Exclusão da aplicação da multa de ofício de 75% quando esta se sobrepõe à
multa isolada de 50%;
 Da multa exigida, ofensa ao direito de propriedade e ao princípio da vedação
ao confisco.
Junto com a Impugnação foram apresentados os seguintes documentos: (i)
comprovantes de despesas de livro Caixa do ano de 2010 (e-fls. 847/867); (ii) comprovantes de
despesas de livro Caixa do ano de 2011(e-fls. 868/901).
Conforme antecipado, a Impugnação foi julgada parcialmente procedente para:
a) alterar o valor principal do imposto lançado no ano-calendário 2010, de R$
235.123,68 para R$ 234.941,62, mantendo-se a multa de ofício de 75% e os juros
moratórios;
b) manter o crédito tributário lançado referente ao ano-calendário de 2011;
c) alterar os valores da multa isolada lançada conforme o item 28 deste voto.
O recorrente foi cientificado do resultado do julgamento em 02/09/2015, conforme
Edital Eletrônico no 001092630 (e-fl. 975), tendo apresentado Recurso Voluntário (e-fls.
982/1031), em 29/09/2015 (e-fl. 982), reiterando os argumentos apresentados em sede de
Impugnação.
Os autos foram encaminhados para análise e julgamento do Recurso Voluntário
pelo CARF.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende parcialmente aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no. 70.235/72.
Fl. 1038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.187 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723790/2014-97
6
O Recurso Voluntário traz argumento de que a multa de ofício aplicada, no
percentual de 75%, com base no artigo 44, inciso I da Lei no. 9.430/96 seria excessivo,
confiscatório e desarrazoado. A análise de tal argumento envolve a análise de constitucionalidade
de lei e esbarra na limitação imposta pela Súmula CARF no. 2:
Súmula CARF no 2 - Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Ademais, a penalidade foi imposta por expressa determinação legal, nos termos do
art. 44 da Lei no. 9.430/96.
Diante do exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de
conhecer o argumento relacionado ao confisco da multa de ofício imposta.
2. Preliminares de nulidade
O recorrente apresenta alegações de nulidade do Auto de Infração, que podem ser
analisadas de forma conjunta. São elas:
(i)
Ausência e irregularidade na fundamentação legal do Auto de Infração |
que levaria a ofensa ao princípio da legalidade, uma vez que o Auto de
Infração apenas teria mencionado os artigos do Regulamento do Imposto de
Renda (Decreto no 3000/99), que é um decreto e não uma lei; questiona por
que a autoridade fiscal não especificou o inciso I do art. 45 do RIR/99 no
item específico do Enquadramento Legal na fl. 944. Alega que esse vício
formal levaria à nulidade total do lançamento.
(ii)
Falta de provas | a fiscalização teria levado em consideração valores
declarados por outros contribuintes, teria considerado evidências de que a
prestação de serviços teria sido efetuada pelo fiscalizado, mas não teria
comprovado as suposições levantadas. Sustenta que é ônus do fisco
comprovar que o recorrente teria efetivamente prestado os serviços
advocatícios e que apenas podem ser cobrados os valores que tiverem sido
comprovadamente pagos a ele em razão dos serviços prestados. Sustenta
que a falta de comprovação de que o recorrente teria efetivamente
prestado serviços e recebido valores em contrapartida levaria à nulidade do
Auto de Infração.
(iii)
Erro nos cálculos da decisão | Sustenta que o cálculo dos honorários
contratuais recebidos de José Carlos da Silva Machado estaria errado, o que
foi demonstrado em sede de Impugnação mas desconsiderado pela decisão
de piso, de modo que a decisão seria nula. Requer a realização de diligência
para que o cálculo fosse realizado de forma correta.
Fl. 1039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.187 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723790/2014-97
7
Da leitura do Recurso Voluntário, verifica-se que a recorrente reitera ipisis litteris os
argumentos apresentados na Impugnação e a decisão de piso apreciou os argumentos,
manifestando-se no sentido de que não há fundamentos para a decretação da nulidade.
Dessa forma, com base no artigo 1141, § 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 2023), abaixo transcrito, confirmo e adoto integralmente
a decisão da primeira instância julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
Das preliminares
11. Em preliminar levantada na sua peça de defesa, o autuado alega nulidade do
auto de infração por terem sido mencionados, como dispositivos legais
infringidos, os artigos do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado por
decreto presidencial, e não as leis em sentido estrito. Ocorreu, segundo o
defendente, uma ofensa ao princípio da estrita legalidade expresso no art. 97, I e
V do CTN. Na caracterização da infração cometida pelo contribuinte é necessária a
menção ao dispositivo legal desrespeitado, conforme prescreve o art. 101, IV, do
Decreto no 70.235, de 1972 (PAF). A questão que se põe em julgamento é o
alcance da expressão “disposição legal infringida”, se deve ser tomada no sentido
estrito, de lei ordinária, pelo menos, ou no sentido mais amplo, de legislação
tributária, conforme definida no art. 962 do CTN.
11.1 A regulamentação através de decreto serve exatamente para consolidar
num único veículo normativo as regras atinentes à administração do tributo, de
forma a facilitar a conduta de todos os sujeitos envolvidos. Tanto é assim que o
Código Tributário Nacional prevê no art. 212 a edição periódica da consolidação.
Ademais, do texto dos artigos do RIR constam as matrizes legais que os
originaram. Os artigos do RIR apenas repetem de forma sistematizada os
dispositivos legais que instituem o imposto e cominam as penalidades, estes
sim, dentro da reserva de legalidade estrita.
11.2 Por outro lado, nada conduz à interpretação no sentido de que o “dispositivo
legal infringido” a ser mencionado é a matriz legal stricto sensu. Claramente, o
objetivo da obrigatoriedade da indicação da norma que o contribuinte violou é
proporcionar-lhe o conhecimento de sua infração de forma a possibilitar a ampla
defesa. Portanto, a indicação do RIR como dispositivo legal infringido cumpre a
regra do art. 10 do PAF e não procede a reclamação.
12. Outra preliminar arguida diz respeito à citação de incisos do art. 55 do RIR/99,
como enquadramento legal (abaixo colado) para a caracterização da omissão de
rendimentos tributáveis, os quais não se aplicariam à situação concreta do
contribuinte. Foram mencionados pela defesa, como exemplo, os incisos I, VI e
XVII, que tratam respectivamente de perdão de dívidas em troca de serviços, de
indenizações por lucros cessantes e de laudêmio recebido. Na verdade, o texto

1 “Art. 114. (...) §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante: I - declaração de
concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e”

Fl. 1040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.187 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723790/2014-97
8
do enquadramento legal impresso no auto de infração exaure as hipóteses de
rendimentos decorrentes do trabalho não-assalariado que devem ser oferecidos
à tributação no ajuste anual: (i) art. 37: definição geral de renda, conforme art. 43
do CTN; (ii) art. 38: irrelevância da denominação da verba; (iii) art. 45:
rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício e (iv) art. 55: lista de tipos de
rendimentos que também devem ser oferecidos à tributação no ajuste anual.
(...)
12.1 Obviamente, o contribuinte se enquadrou na omissão de rendimentos do
trabalho não assalariado, enquadrado no art. 45, I, do RIR/99. Este fato está muito
claro no relatório fiscal. Vê-se ainda que o autuado exerceu plenamente seu
direito de defesa, e, portanto, não há que se acatar a tese de nulidade.
Art.45. São tributáveis os rendimentos do trabalho não-assalariado, tais
como(Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, §4o):
I - honorários do livre exercício das profissões de médico, engenheiro,
advogado,
dentista,
veterinário,
professor,
economista,
contador,
jornalista, pintor, escritor, escultor e de outras que lhes possam ser
assemelhadas;
Sobre a falta de provas do recebimento de rendimentos
13. Tanto em preliminar como no mérito, reclama o defendente que não foi
provado pela fiscalização o recebimento de rendimentos e, consequentemente,
não foi caracterizada a ocorrência do fato gerador do imposto de renda.
14. A fiscalização considerou como rendimentos omitidos os valores informados
pelos clientes do contribuinte “comprovados ou não por recibo, desde que
evidenciada, de alguma forma, a prestação de serviços, já que não se trata de
filantropo (o grifo é original). Em outro trecho do relatório fiscal, o auditor afirma:
“É que não se poderia exigir para fins de comprovação do pagamento dos valores
ao fiscalizado a título de prestação de serviços advocatícios, nesse caso específico,
recibo assinado de próprio punho, já que, conforme relatos, teve ou ainda tem
problemas com a Justiça em decorrência de acusação de apropriação indébita de
valores que seriam de seus clientes em causas trabalhistas, e vários deles
informaram que o advogado simplesmente se esquivava de documentar seus
serviços com recibos, que eram prometidos, mas não eram entregues”.
15. Pode-se classificar os valores de honorários submetidos à tributação pelo
auditor em quatro categorias: (i) comprovados por recibos assinados pelo próprio
autuado; (ii)comprovados por recibos assinados por procurador do autuado; (ii)
não comprovados por meio de recibos mas confirmados pelos clientes em
respostas dadas às intimações; (iv) admitidos pela fiscalização com base na
existência da causa trabalhista e da liberação de verba para o autor. A
contestação do contribuinte alcança cada um dos tipos acima descritos.
Fl. 1041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.187 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723790/2014-97
9
16. Na defesa, o contribuinte argumenta que não se pode considerar como
rendimento omitido o valor constante de um recibo assinado por ele mesmo. Faz
um paralelo com o art. 73 do RIR/99, usado pela RFB para exigir provas adicionais,
além do recibo, para aceitar deduções da base de cálculo do imposto de renda.
Segundo afirma, a RFB estabelece que “somente poderá deduzir da base de
cálculo do Imposto sobre a Renda as despesas em que for comprovado
cumulativamente (a) a efetividade da prestação do serviço e (b) o correspondente
pagamento”. Cita acórdãos do Carf no julgamento da admissibilidade de despesas
médicas onde este raciocínio prevaleceu.
16.1 Merece reparo a argumentação do defendente. No caso das despesas
médicas, a realização do serviço nem sempre pode ser comprovada. O pagamento
da despesa representa uma dedução para o cliente, mas nem sempre é causa do
oferecimento à tributação do respectivo rendimento por parte do profissional
prestador do serviço de saúde, pois este poderia ser isento de imposta de renda
em função do pequeno montante recebido no ano. Desta forma, a emissão do
recibo por parte do profissional de saúde beneficiaria o suposto pagador sem
causar a ele, emitente, qualquer consequência financeira.
16.2 Muito diferente é o caso dos honorários advocatícios. Aqui, a prestação do
serviço é comprovada pelos registros processuais da Justiça, ao identificar o
advogado das partes, cuja presença é obrigatória por lei. Observe-se que, no
presente caso, o defendente jamais contestou o fato de ser advogado das
pessoas que informaram à RFB terem pagado os honorários objeto da
controvérsia ora julgada. Diante de tanta evidência sobre a existência do
pagamento de honorários, não havia razão alguma para que o auditor deixasse
de acreditar nos recibos.
16.3 Por fim, cabe lembrar que o contribuinte não pode se beneficiar da própria
torpeza, quando tenta renegar a validade de recibos por ele mesmo emitidos.
Afasta-se, portanto, a argumentação da defesa sobre a insuficiência dos recibos
para provar seus rendimentos.
16.4 Além disso, é comum que os valores de verbas trabalhistas liberados
mediante alvará sejam sacados pelos advogados, devidamente autorizados pela
combinação entre os termos da procuração ad juditia acrescida de poderes
especiais e os contratos de honorários anexados aos autos dos processos (Lei no
8.906/94, art. 22, §4o). Para exemplificar esta afirmação, reproduz-se abaixo a
procuração outorgada pelo reclamante Edson da Silva Rodrigues para o advogado
Paulo Waldir Ludwig, ora impugnante, onde se estabelecem os poderes para
receber e dar quitação (fl. 375):
(...)
17. O que foi dito sobre a categoria dos recibos emitidos pelo próprio autuado
também vale para aqueles que foram assinados por prepostos. Impedido
temporariamente de atuar como advogado pelo órgão fiscalizador da profissão,
o contribuinte contratou um procurador para exercer suas tarefas. O advogado
Fl. 1042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.187 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723790/2014-97
10
Alexandre Marques de Fraga, agindo em lugar do autuado, recebeu em nome
deste último os rendimentos referentes a honorários. O fato de aparecer um
intermediário não muda a titularidade do rendimento. É o que estabelece
textualmente a cláusula quarta do contrato (fls. 719/721), a qual está em
consonância com as regras do mandato dos art. 653 e seguintes do Código Civil:
(...)
17.1 A parte das assinaturas do citado contrato (fl. 721) é reproduzida a seguir. A
assinatura do Dr. Alexandre Marques de Fraga é a primeira aposta sobre o nome
da Razão Assessoria Empresarial Ltda:
(...)
17.2 Como exemplo desta categoria de casos, está o processo do reclamante Zinei
Luiz Librelotto. No item 112 da impugnação, o contribuinte contesta a inclusão de
R$ 25.837,94 de honorários considerados pagos pelo citado autor sob a alegação
de que o recibo foi assinado pelo advogado Alexandre Marques de Fraga e não há
provas de que o valor lhe fora repassado. O fiscal observou que este valor, agora
contestado, já havia sido declarado pelo contribuinte. Mas vale reproduzir o
conteúdo do alvará de liberação (fl. 724) onde consta a assinatura do procurador:
(...)
17.3 O documento oficial acima reproduzido confirma que a verba do reclamante
podia ser sacada pelo advogado ou procurador deste, conforme descrito no item
16.4 deste voto. Corrobora esta prova um recibo assinado pelo procurador (fl.
725):
(...)
17.4 Se o advogado subcontratado para exercer as tarefas a cargo do autuado, ora
defendente, não lhe repassou corretamente as verbas de honorários que recebeu,
trata-se de um caso privado a ser resolvido entre os dois. Trata-se da situação
classificada pela doutrina do Direito Civil como "culpa in eligendo". A “culpa in
eligendo” é aquela que resulta da má escolha. Quando se escolhe mal uma pessoa
para desempenhar certa tarefa, resultando danos, a responsabilidade é daquele
que escolheu mal. Ou seja, o contratante tem que ter cuidado na escolha das
pessoas que contratar para lhe prestar auxílio. A alternativa que lhe resta é
acionar diretamente o procurador infiel na busca da reparação dos danos
causados, fato, aliás noticiado pelo autuado neste processo.
17.5 Deve-se ainda esclarecer que a relação particular de prestação de serviços
entre o fiscalizado e o advogado subcontratado não é eficaz para substituir a
figura do sujeito passivo. O art. 123 do CTN é claro ao estabelecer que "salvo
disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à
responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda
Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações
tributárias correspondentes". Como já foi asseverado antes, a titularidade dos
Fl. 1043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.187 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723790/2014-97
11
rendimentos de honorários é do autuado. Mantém-se, pois, o critério adotado
pela fiscalização.
18. Quanto aos casos em que os honorários não foram comprovados por meio de
recibos, mas foram confirmados pelos clientes em respostas dadas às intimações,
considera-se válido o critério adotado pelo fiscal. Com efeito, não seria verossímil
que um advogado perdesse a oportunidade de fazer valer seus direitos
profissionais, deixando de reter a parcela incidente sobre a verba liberada ao
reclamante. Esta é a praxe da atividade. O que pode ser considerado incomum no
presente caso é o comportamento do autuado ao se negar a fornecer recibos de
honorários, fato que ensejou sua suspensão pela Ordem dos Advogados do Brasil
e lhe obrigou a contratar outro profissional para dar andamento às causas em que
atuava.
19. Por último, na quarta categoria (sem recibo e sem confirmação por escrito
pelos reclamantes), também vale a argumentação tecida no item anterior, pois
está comprovada a realização do serviço pelo advogado e a ocorrência da
liberação de alvará, oportunidade em que o profissional recebe seus honorários.
Do erro na computação de um valor
20. O impugnante reclama de um erro, referente ao honorário pago pelo
reclamante José Carlos da Silva Machado, ao se computar o valor de R$ 7.382,49
em vez de R$ 4.382,49,. No trecho da planilha por ele entregue à fiscalização,
abaixo reproduzido, constata-se que há um erro na coluna “valores recebidos”. O
certo seria R$ 3.067,74 em vez de R$ 6.067,74. Esta diferença de R$ 3.000,00 foi
considerada indevidamente pelo auditor como rendimento.
Observa-se, porém, que este erro não trouxe consequências para o contribuinte.
No mês de janeiro de 2011, mesmo computando-se este valor a maior, não foi
apurada omissão de rendimentos porque o valor declarado superou o
encontrado pela fiscalização (conforme trecho do auto de infração reproduzido
a seguir).
(...)
Diante do exposto, não vejo qualquer reparo à decisão de piso no que diz respeito
às preliminares arguidas na Impugnação, uma vez que elas foram devidamente analisadas e não
correspondem a causas de nulidade da autuação. Também não vejo necessidade de se determinar
a realização de diligência para apuração de valores, uma vez que a decisão de piso foi clara em
afirmar que não houve lançamento referente ao mês alegado pelo contribuinte.
A análise dos autos demonstra que a Fiscalização apresentou provas que, em
princípio, dão lastro ao auto de infração, cumprindo com o seu dever e atendendo integralmente
ao art. 10 do Decreto no 70.235/72.
Fl. 1044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.187 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723790/2014-97
12
No que diz respeito às preliminares abaixo, entendo que os fundamentos
apresentados pelo recorrente para sustentar a nulidade do auto de infração se confunde com a
análise de mérito e foram também analisados pela decisão de piso. São elas:
(iv)
Nulidade parcial, obrigatoriedade de considerar o contrato de fls. 155/157
| sustenta que o recorrente tinha contrato com a empresa Razão Assessoria
Empresarial Ltda, que teria como sócios Alexandre Marques de Fraga e
Pedro Dinarte Faleiro, o primeiro advogado e o segundo contador, e que tal
contrato não foi levado em consideração pela fiscalização. Defende que a
Razão Assessoria teria prestado serviços de advocacia e contabilidade e que,
portanto parte dos valores pagos a título de honorários pelos clientes (30%)
era devida aos profissionais em razão do referido contrato. Dessa forma,
afirma que não poderia a fiscalização ter presumido que os honorários
seriam do recorrente em sua integralidade.
(v)
Da Prova Diabólica – Impossibilidade de fazer prova negativa dos fatos que
não ocorreram | sustenta que a decisão de piso deve ser reformada porque
a autuação não apresenta provas da conduta do recorrente, uma vez que
não há comprovação de que os honorários foram efetivamente pagos a ele.
Afirma que a fiscalização se baseia em declarações unilaterais de clientes
que afirmaram ter pago honorários ao recorrente, e em recibos que não
foram assinados por ele. Alega que não há prova de ocorrência do fato
gerador do Imposto de Renda e que a defesa seria impossível, pois seria
necessária a apresentação de uma prova negativa ou “diabólica”.
(vi)
Exclusão da multa isolada de 50% - entendimento pacificado na Câmara
Superior de Recursos Fiscais do CARF | o recorrente alega que o auto de
infração seria nulo, e a decisão proferida deveria ser reformada, pois estaria
contrária à jurisprudência do CARF no sentido de que seria incabível a
manutenção da multa isolada com a multa de ofício.
No que diz respeito ao contrato com a Razão Assessoria, a decisão de piso analisou
o argumento trazido em sede de Impugnação em seu voto, conforme se destaca pelo trecho
abaixo:
23. Na impugnação o contribuinte pede para que sejam consideradas como
despesas de custeio necessárias ao recebimento dos seus rendimentos os
repasses, à empresa Razão Assessoria Empresarial Ltda, nas pessoas dos sócios
Alexandre Marques de Fraga, advogado, e Pedro Dinarte Faleiro, contador, de
30% dos honorários que recebeu. De fato, tais despesas se enquadram no
conceito de dedutíveis e o contrato entre as partes citadas estabelece a
obrigação do repasse. Entretanto, conforme o art. 73 do RIR/99 citado no item
16 deste voto, todas as deduções pleiteadas pelo contribuinte estão sujeitas à
comprovação. Tais repasses não foram lançados no livro Caixa nem foi trazida
Fl. 1045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.187 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723790/2014-97
13
na impugnação a documentação comprobatória que justificasse a aceitação
nesta fase de julgamento. Por isso, no que tange às deduções de despesas de
livro Caixa, serão acatadas apenas as parcelas já mencionadas no item anterior.
Vê-se portanto, que quem não considerou o Contrato formalizado em suas
declarações ou comprovou os repasses foi o recorrente, de modo que não há que se falar em
nulidade pela desconsideração do contrato, visto que o recorrente não declarou tais pagamentos
ou escriturou as despesas em seu livro caixa, deixando de comprovar os referidos repasses de
honorários.
Não há que se falar em prova diabólica, como bem destacou a decisão de piso,
todas as deduções possíveis devem ser devidamente escrituradas no Livro Caixa e estão sujeitas à
comprovação por meio de prova hábil e idônea. Tal prova teria que ter sido apresentada pelo
próprio contribuinte e não foi.
Por fim, no que diz respeito à nulidade pela manutenção da multa isolada de forma
concomitante à multa de ofício, entendo que tal questionamento também deverá ser analisado
em fase de mérito.
Rejeita-se as preliminares de nulidade arguidas.
3. Mérito
Em sede de mérito, o recorrente alega que a fiscalização não teria comprovado que
os honorários contratados teriam sido pagos ou seja, que não teria sido verificada a
disponibilidade econômica ou jurídica da renda ou dos proventos de qualquer natureza. Reitera o
argumento de que não foram apresentadas provas da relação jurídico tributária e que a autuação
teria se pautado em indícios de prestação de serviços e recebimento de honorários.
No que diz respeito às deduções de Livro Caixa, também reitera que as despesas
deveriam ser aceitas e consideradas por serem despesas necessárias e dedutíveis da base de
cálculo do Imposto de Renda devido, principalmente os valores pagos a outros advogados ou
profissionais contratados para atuarem nas causas.
A decisão de piso analisou a questão de forma devida, promovendo a dedução de
algumas despesas que foram comprovadas e cuja escrituração foi realizada. No que diz respeito à
consideração de outras despesas, entendo que foi correto o entendimento da fiscalização, uma
vez que não foram despesas escrituradas em seu livro caixa e a consideração de tais despesas não
seria possível. Vale o destaque para a decisão de piso:
Das glosas de despesas de livro Caixa
21. Na declaração dos anos-calendário de 2010 e 2011foram deduzidos R$
183.884,57 (fl. 47) e R$ 7.045,94 (fl. 52), respectivamente, a título de despesas
escrituradas em livro Caixa.
As despesas de R$ 7.045,94 do ano de 2011 foram aceitas. Em relação ao ano de
2010, no curso da fiscalização o contribuinte apresentou o livro Caixa com o valor
Fl. 1046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.187 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723790/2014-97
14
de R$ 539,26. Como este valor é inferior ao que foi pleiteado na declaração,
foram glosadas as deduções excedentes, no montante de R$ 183.345,31,
conforme detalhado na planilha a seguir.
(...)
22. O contribuinte trouxe em sua impugnação (fls. 847/867) alguns
comprovantes de despesas de livro Caixa realizadas em 2010. A análise dos
comprovantes revela que podem ser aceitos como despesas os valores dos
seguintes documentos: (i) contas de telefone (fls. 848 e 851); (ii)
reconhecimento de firmas (fl. 853) e (iii) papel (fl. 854). Os demais documentos
referem-se a pagamentos de plano de saúde, aquisição de gasolina, conta de
restaurante e outros não identificados, os quais não se enquadram no conceito de
despesas dedutíveis em livro Caixa, conforme o art. 75 do RIR/99. A aceitação
parcial de despesas comprovadas na fase de impugnação gera o que está
demonstrado na coluna (7) da planilha do item anterior.
23. Na impugnação o contribuinte pede para que sejam consideradas como
despesas de custeio necessárias ao recebimento dos seus rendimentos os
repasses, à empresa Razão Assessoria Empresarial Ltda, nas pessoas dos sócios
Alexandre Marques de Fraga, advogado, e Pedro Dinarte Faleiro, contador, de
30% dos honorários que recebeu. De fato, tais despesas se enquadram no
conceito de dedutíveis e o contrato entre as partes citadas estabelece a
obrigação do repasse. Entretanto, conforme o art. 73 do RIR/99 citado no item
16 deste voto, todas as deduções pleiteadas pelo contribuinte estão sujeitas à
comprovação. Tais repasses não foram lançados no livro Caixa nem foi trazida
na impugnação a documentação comprobatória que justificasse a aceitação
nesta fase de julgamento. Por isso, no que tange às deduções de despesas de
livro Caixa, serão acatadas apenas as parcelas já mencionadas no item anterior.
23.1. Pretende o defendente, agora na fase de impugnação, que sejam
consideradas as despesas que escriturou nos livros Caixa. A intenção do autuado
equivale a uma retificação de declaração depois de iniciado o procedimento fiscal.
Todavia, neste momento, o contribuinte não tem mais a espontaneidade para
retificar sua declaração, por força do §1o do art. 7o do PAF:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto no 3.724, de
2001)I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor
competente, cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu
preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo
em relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos
demais envolvidos nas infrações verificadas.
Fl. 1047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.187 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723790/2014-97
15
23.2 No momento em que foi solicitada, a retificação não é aceita, pois a
espontaneidade do contribuinte cessa com o início do procedimento fiscal,
conforme disciplina ao art. 5o, I da Instrução Normativa no 958, de 2009:
Art. 5o A declaração retificadora não será aceita quando:
I - for apresentada durante o procedimento fiscal, nos termos do inciso I e §
1o do art. 7o do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972;
II - alterar matéria tributável objeto de lançamento regularmente
cientificado ao sujeito passivo, com vistas a reduzir seu valor, nos termos do
art. 145 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional (CTN);
III - for apresentada após o prazo de entrega, cujo objeto seja a troca de
modelo, conforme disposto no art. 18 da Medida Provisória no 2.189-49, de
23 de agosto de 2001.:
24. A modificação no valor das glosas de despesas de livro Caixa acarreta a
necessidade de recalcular o valor do imposto suplementar lançado para o ano-
calendário de 2010, assim como as multas isoladas por falta de recolhimento
mensal obrigatório. Os novos valores para as citadas infrações serão
demonstrados num item posterior.
Sobre a dedução de despesas de livro-caixa, a Lei 7.713/1988 determina:
Art. 11 Os titulares dos serviços notariais e de registro a que se refere o art. 236
da Constituição da República, desde que mantenham escrituração das receitas e
das despesas, poderão deduzir dos emolumentos recebidos, para efeito da
incidência do imposto:
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, inclusive
encargos trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio necessárias à manutenção dos serviços notariais e de
registro.
A Lei 8.134/90 dispõe que:
Art. 6o O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o artigo
236 da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do
exercício da respectiva atividade:
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
Fl. 1048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.187 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723790/2014-97
16
§1o O disposto neste artigo não se aplica:
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como
a despesas de arrendamento (redação dada pelo art. 34 da Lei no 9.250, de 1995);
b) a despesas com locomoção e transporte, salvo no caso de representante
comercial autônomo (redação dada pelo art. 34 da Lei no 9.250, de 1995);
c) em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 9o e 10 da Lei no 7.713,
de 1988.
§ 2o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidos
em seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência.”
E ainda, a Lei no 9.250/95 determina:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I- de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva; II – das deduções relativas:
[...]
g) às despesas escrituradas no Livro Caixa, previstas nos incisos I a III do art. 6o da
Lei no 8.134, de 27 de dezembro de 1990, no caso de trabalho não-assalariado,
inclusive dos leiloeiros e dos titulares de serviços notariais e de registro.
No mesmo sentido, o Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, à época
vigente, dispõe:
Art. 75. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236
da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do
exercício da respectiva atividade (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, e Lei no 9.250, de
1995, art. 4o, inciso I):
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários; (grifo nosso)II - os emolumentos pagos a
terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora. (grifo nosso)Parágrafo único. O disposto neste
artigo não se aplica (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 1o, e Lei no 9.250, de 1995,
art. 34):
I - a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como
a despesas de arrendamento; (grifo nosso)II - a despesas com locomoção e
transporte, salvo no caso de representante comercial autônomo;
Fl. 1049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.187 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723790/2014-97
17
III - em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 47 e 48.
Com base nos dispositivos acima mencionados, para que uma despesa possa ser
considerada como de custeio e, portanto, dedutível da base de cálculo do Imposto de Renda,
devem ser atendidos, cumulativamente os seguintes requisitos:
 deve estar relacionada com a atividade exercida;
 deve ser efetivamente realizada no decurso do ano-calendário
correspondente ao exercício da declaração;
 deve ser necessária à percepção do rendimento e à manutenção da
fonte produtora (inevitável e indispensável);
 deve estar escriturada em Livro Caixa e comprovada com
documentação idônea.
A Conselheira Miriam Denise Xavier, no voto do Acórdão no. 2401-0.161 traz
esclarecimentos sobre atos normativos atinentes:
Vê-se que a lei objetiva vedar a utilização de critérios subjetivos para o cálculo do
tributo devido e, em consequência, afastar qualquer possibilidade de liberalidade
ou poder discricionário na dedução.
Para se verificar se as despesas são realmente necessárias, ou seja, se elas
efetivamente têm alguma relação com a atividade desenvolvida pelo
contribuinte, devem ser observados os critérios de normalidade, usualidade,
necessidade e pertinência. Ou seja, para fins de dedução, apenas as despesas
indispensáveis e inevitáveis à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora, desde que suportadas pela pessoa física e comprovados os
desembolsos, com documentação hábil e idônea, que permita identificar o
adquirente ou o beneficiário, o valor, a data da operação e contenha a
discriminação das mercadorias ou dos serviços prestados para que possam ser
enquadrados como necessários e indispensáveis à manutenção da fonte
produtora dos rendimentos.
De acordo com o Parecer CST no 32, de 13 de agosto de 1981, “o gasto é
necessário quando é essencial a qualquer transação ou operação exigida pela
exploração das atividades, principais ou acessórias, que estejam vinculadas com
as fontes produtoras de rendimentos.”
Quanto ao conceito de despesas de custeio, vale transcrever o entendimento da
RFB sobre o tema, explanado nos seguintes trechos da SC Cosit no 210/2018:
16. Observe-se que a Solução de Consulta Interna (SCI) no 6 de 18 de maio de
2015, analisou o conceito de despesas de custeio, concluindo pela similaridade
entre as despesas de custeio de pessoa física não assalariada e as despesas
operacionais da pessoa jurídica, conforme se pode verificar abaixo:
Fl. 1050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.187 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723790/2014-97
18
16. Neste ponto, calha comentar que, ao analisar a dedutibilidade de
despesas de custeio inerentes aos rendimentos do trabalho não-
assalariado, a Cosit, em ao menos duas oportunidades, embasou-se na
“semelhança do que ocorre com as empresas”, pois o art. 299 do RIR/1999
(art. 191 do RIR/1980) estabelece que “são operacionais as despesas não
computadas nos custos, necessárias à atividade da empresa e à
manutenção da respectiva fonte produtora”.
[...]
16.3. Essa linha de interpretação conforma-se com o princípio que vem
norteando a elaboração da legislação do imposto sobre a renda, de
harmonização da tributação das pessoas físicas com a das pessoas jurídicas,
consoante se verifica na exposição de motivos da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, e na da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995.
16.4. Disso deflui que, para avaliar a possibilidade de dedução dos
dispêndios vinculados aos rendimentos do trabalho não assalariado, em
consonância com a orientação da Cosit, é lícito apoiar-se nos precedentes
relativos ao imposto sobre a renda das pessoas jurídicas.
16.4.1. Reforça essa ilação, no caso de serviços notariais e de registro, o
pronunciamento da Administração no Parecer CST no 2.391, de 15 de
agosto de 1979 (que deu origem ao Ato Declaratório Normativo CST no 13,
de 1978, publicado no Diário Oficial da União - DOU de 25.08.1978),
segundo o qual os serviços prestados pelos cartórios, de foro ou
extrajudiciais, configuram-se como serviços prestados pelo poder público,
por meio de órgãos administrados diretamente por ele, ou indiretamente
por delegação de competência, e a retribuição desses serviços tem
natureza de receita operacional. A propósito, o próprio art. 6o da Lei no
8.134, de 1990, no seu caput, emprega o termo receita(“decorrente do
exercício da respectiva atividade”), referindo-se aos rendimentos do
trabalho não assalariado e aos dos titulares dos serviços notariais e de
registro.
[...]
17. Consta no art. 299 do RIR/1999, o conceito de despesas operacionais da
pessoa jurídica, como sendo aquelas necessárias à atividade da empresa e à
manutenção da respectiva fonte produtora, desde que não computadas nos
custos. Os §§ 1o e 2o dispõem que as despesas necessárias são aquelas
pagas ou incorridas com o objetivo de realizar as operações exigidas pela
atividade da empresa, sendo admitidas apenas aquelas usuais ou normais
às atividades da empresa:
Decreto no 3.000, de 1999 Art. 299. São operacionais as despesas não
computadas nos custos, necessárias à atividade da empresa e à
manutenção da respectiva fonte produtora (Lei no 4.506, de 1964, art. 47).
Fl. 1051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.187 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723790/2014-97
19
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506,
de 1964, art. 47, § 1o).
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo
de transações, operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964,
art. 47, § 2o).
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos
empregados, seja qual for a designação que tiverem.
18. O Parecer Normativo CST no 32, de 17 de agosto de 1981, esclarece que
“o gasto é necessário quando é essencial a qualquer transação ou operação
exigida pela exploração das atividades, principais ou acessórias, que
estejam vinculadas com as fontes produtoras de rendimentos. Por outro
lado, despesa normal é aquela que se verifica comumente no tipo de
operação ou transação efetuada e que, na realização do negócio, se
apresenta de forma usual, costumeira ou ordinária. O requisito da
usualidade deve ser interpretado na acepção de habitual na espécie de
negócio”.
19. Saliente-se que ambas as exigências não são alternativas, e sim
cumulativas, ou seja, as despesas, além de serem necessárias à percepção
da receita, devem também ser necessárias à manutenção da fonte
pagadora, concomitantemente.
20. Dentro dessa ótica, entende-se “despesas de custeio” como aquelas
sem as quais o consulente não teria como exercer o seu ofício de modo
habitual e a contento, como por exemplo, as despesas com aluguel, água,
luz, telefone, material de expediente ou de consumo.
Dessa forma, por mais que o recorrente tenha tido outras despesas que poderiam
ser consideradas como despesas de custeio da sua atividade, se elas não foram escrituradas e não
foram comprovadas, não há como se admitir a sua exclusão da base de cálculo do Imposto de
Renda.
Diante do exposto, não vejo reparos a fazer na decisão de piso.
4. Da aplicação concomitante da multa de ofício com a multa isolada
O contribuinte afirma ser descabida a aplicação da multa isolada em concomitância
com a multa de ofício, e apresenta julgado do CARF em sentido contrário. O entendimento da
decisão de 1a instância foi de que a multa isolada de 50% por falta de recolhimento do IRPF devido
a título de Carnê-Leão está prevista nos artigos 43 e 44, inciso II, alínea “a”, da Lei no 9.430/1996,
com redação concedida pela Lei n. 11.488/2007.
A discussão encontra-se pacificada no CARF , com a edição da Súmula CARF no 147,
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019:
Fl. 1052
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.187 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723790/2014-97
20
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei n. 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de
pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo
lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
No caso, trata-se de previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese
de falta de pagamento de carnê-leão (50%) e também de penalidade simultânea pelo lançamento
de ofício. Os anos-calendário são 2010 e 2011, portanto posterior à edição da Medida Provisória.
Portanto, mantém-se no lançamento, a aplicação concomitante multa isolada na
hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%) e a multa aplicada pelo lançamento de ofício
do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
5. Conclusão
Ante do exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de
conhecer o argumento relacionado ao confisco da multa de ofício imposta, e na parte conhecida,
rejeito as preliminares de nulidade e no mérito, nego-lhe provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 1053
DF CARF MF
Original